Tribunal: TJSP
Processo: 1016007-16.2025.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Dimitrios Zarvos Varellis
Órgão colegiado: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2);
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Ação ajuizada pela autora sustentando ter tomado ciência de descontos em seu benefício previdenciário junto ao INSS promovidos pelo réu.

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Ação ajuizada pela autora sustentando ter tomado ciência de descontos em seu benefício previdenciário junto ao INSS promovidos pelo réu. Afirma nunca ter solicitado ou autorizado a contratação de empréstimo. A autora pleiteou a declaração de inexigibilidade do débito, além de condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais e danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente a demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em analisar: i) incidência dos juros moratórios a partir de cada desconto indevido; ii) existência de dano moral; iii) os honorários sucumbenciais devem ser fixados em 20% do valor da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Preliminar de revogação da gratuidade em sede recursal. Afastada.
4. Banco réu que não se desincumbiu do seu ônus probatório, deixando de demonstrar a regularidade da operação impugnada. Contratação reconhecida como inexistente em primeiro grau.
5. Juros moratórios devidos desde a data do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 do STJ).
6. Não há dano moral indenizável. Circunstâncias específicas dos autos que afastam o abalo presumido decorrente dos descontos indevidos. Demora considerável para o ajuizamento da ação, aliada à comprovação de que o crédito foi efetivamente disponibilizado à aposentada, sem devolução, revela que a contratação irregular não lhe causou maiores transtornos ou prejuízo a sua subsistência. Mero aborrecimento não indenizável.
7. Honorários sucumbenciais fixados corretamente.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. Juros moratórios devidos desde a data do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 do STJ). 2. Não há dano moral indenizável. 3. Honorários sucumbenciais fixados corretamente.
Dispositivo relevante citado:
Artigo 373, inc. II, do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula 54 do Colendo Superior Tribunal.
TJSP; Apelação Cível 1001108-31.2025.8.26.0306; Relator (a): Rosana Santiso; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2); Foro de José Bonifácio - 2a Vara; Data do Julgamento: 25/11/2025; Data de Registro: 25/11/2025